Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-16.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo dito não contratado – Ré que comprovou a contratação, com arrependimento posterior da autora – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca verificada – Recurso parcialmente provido.